Tribunal: TJMT
Processo: 1037803-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037803-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE ARRUDA - CPF: 855.380.601-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos anteriores a 09/04/2019, mas mantendo a execução fiscal quanto aos demais débitos. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do Município exequente por não cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção integral da execução fiscal de baixo valor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Município deixou de observar as condições de procedibilidade
estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA, de modo a configurar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a verificação da presença das condições da ação, dentre elas o interesse de agir.

4.
O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo comprovada ineficácia da medida.

5.
A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6.
No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

7.
A ausência de comprovação de tais medidas configura a falta de interesse processual, o que impõe a extinção da execução fiscal por ausência de condição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2.
A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 803, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.403.530, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT,
EDcl
1001624-53.2020.8.11.0012,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer apenas a prescrição parcial dos créditos anteriores a 09/04/2019, rejeitando, contudo, os demais pedidos formulados.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução fiscal é de baixo valor e que o Município não observou as condições de procedibilidade impostas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184.

Afirma que, embora intimado, o ente exequente não comprovou ter realizado tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia, tendo apenas promovido o protesto da CDA, medida que, segundo sustenta, não supre o requisito cumulativo estabelecido pela Corte Suprema.

Defende que a adoção isolada do protesto não atende às exigências do Tema 1.184, que expressamente condiciona o ajuizamento da execução à prévia realização de tentativa de conciliação, salvo demonstração objetiva de sua inadequação, o que não ocorreu.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir integralmente a execução fiscal, ante a falta de interesse de agir do Município.
(Id
325017359
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que houve interesse de agir e cumprimento integral
das diretrizes do Tema 1.184 do STF, afirmando que foram adotadas as medidas necessárias antes e durante o ajuizamento da ação, inexistindo motivo para a extinção do feito.
(Id
329000873
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto,
o exequente
deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n
.
547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
4826/2024
, no valor total de R$
2.667,15
.

A parte executada
, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial,
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da citação por edital, a ilegalidade dos índices de correção monetária utilizados na CDA, além de pleitear o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos débitos com vencimento anterior a 9
.
4
.
2019, rejeitando, entretanto, os demais pedidos, notadamente a alegação de nulidade da citação, a impugnação ao índice de correção monetária e o pleito de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Contra essa decisão recorre a parte agravante, sustentando que o Município não observou as condições prévias obrigatórias definidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, em especial a necessidade de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, razão pela qual entende estar configurada a falta de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pel
a Fazenda Pública
, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n
.
547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, observo que, após o protocolo da inicial, o juízo de origem determinou que o Município comprovasse a adoção das providências estabelecidas pelo Tema 1.184/STF: a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública informou que, como tentativa prévia de conciliação, o Município promulgou a Lei Complementar n
.
5.144/2023, concedendo benefícios fiscais para negociação de débitos tributários e não tributários relativos a fatos geradores ocorridos até 31/12/2022, cujo prazo de adesão foi de 12/09/2023 a 29/12/2023. Alegou ainda ter encaminhado a CDA a protesto, juntando comprovante de remessa ao 2º Ofício de Protesto de Várzea Grande.

No entanto, embora tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas (Lei Complementar n
.
5.144/2023), não demonstrou ter realizado qualquer tentativa efetiva e
individualizada de conciliação com o executado, conforme expressamente exige a Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor antes do ajuizamento da execução fiscal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...) A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia. (TJMT 1001624-53.2020.8.11.0012,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÕES. FALTA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A alegação genérica de possibilidade de adesão ao REFIS não configura, por si só, tentativa válida de solução administrativa individualizada, conforme exigido pelo § 2º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024. (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025